Tribunal: STF
Processo: Rcl 93205
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Miltino Antonio Correa Junior em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ascurra/SC, por suposta violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 (eDOC 1, p. 1).
A parte reclamante alega que sofre cerceamento de defesa em razão da imposição de sigilo absoluto no sistema processual sobre o conteúdo do despacho proferido no Evento 1644 da Ação Penal nº 5001752-23.2021.8.24.0104 (eDOC 1, p. 1-2).
Sustenta que a impossibilidade de acesso à decisão judicial já formalizada impede o exercício do contraditório e obsta a defesa de impugnar fundamentos que atentem contra a liberdade do reclamante (eDOC 1, p. 2).
Requer, liminarmente e no mérito, o imediato levantamento do sigilo sistêmico sobre o referido despacho, para garantir à defesa o acesso integral ao seu conteúdo (eDOC 1, p. 6).
No curso deste processo, proferi despacho em 16/4/2026 para intimar o reclamante a fim de que complementasse a instrução da reclamação, com a juntada de documento idôneo que comprove o indeferimento de acesso ao Evento 1644, sob pena de indeferimento da petição inicial (eDOC 5, p. 1).
Contudo, não houve manifestação da parte reclamante até o dia 11/5/2026, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDOC 6, p. 1).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, destaco que a reclamação não merece sequer ser conhecida, uma vez que a instrução deficiente impossibilita a análise da alegada violação à autoridade de decisão deste Tribunal.
No caso, o reclamante deixou de atender à determinação de emenda à inicial para regularizar o feito.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente